Tribunal: TJDFT
Processo: 0750221-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0750221-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CATULO ZDRADEK VENTURA DE MELLO AGRAVADO: SEBASTIAO ARIONE DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que o pedido de efeito suspensivo fora deferido por ocasião da análise liminar do Agravo de Instrumento no 0749704-71.2020.8.07.0000, interposto pela terceira interessada - Juliane Gonçalves Ribeiro -, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Promova a Secretaria, ainda, a associação dos presentes autos ao referido agravo, para processamento e julgamento em conjunto. Publique-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator